Tribunal: TJPA
Processo: 0801102-15.2020.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801102-15.2020.8.14.0048

APELANTE: LUCAS THIAGO SEVERINO SIQUEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0801102-15.2020.8.14.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Salinópolis

APELANTE:
LUCAS THIAGO SEVERINO SIQUEIRA
(Adv. Rhuan Siqueira - OAB/PA 29.365)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO EM FLAGRANTE. PROVA TESTEMUNHAL FIRME E COERENTE. DOSIMETRIA. PENA BASE FIXADA COM FUNDAMENTO IDÔNEO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AFASTADORES. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

I – Cuida-se de apelação interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com pena fixada em 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa. A defesa recursal postulou, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça, e no mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena base ao mínimo legal.

II – As questões em discussão consistem em:

(i)

Saber se é devida a concessão de gratuidade da justiça;

(ii)

saber se há nos autos elementos probatórios suficientes para a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas;

(iii)

saber se é cabível a redução da pena base ao mínimo legal;

(iv)

saber se é aplicável, de ofício, a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, diante da primariedade do réu e ausência de outros impeditivos legais.

III – O pleito recursal de gratuidade da justiça não merece ser conhecido ante a ausência de interesse recursal, uma vez que não houve condenação do apelante às custas processuais.

IV – A materialidade e autoria restaram amplamente demonstradas por laudos toxicológicos que confirmaram a presença de maconha e cocaína em quantidades compatíveis com o tipo penal imputado, além de prova testemunhal coesa prestada por policiais militares que realizaram a apreensão em flagrante.

V – A fixação da pena base acima do mínimo legal mostrou-se fundamentada na natureza, quantidade e variedade das drogas, consoante art. 42 da Lei nº 11.343/2006, sendo medida proporcional e adequada.

VI – De ofício, deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, com redução na fração máxima de 2/3 (dois terços), diante da primariedade do agente e da inexistência de elementos concretos que demonstrem sua dedicação à atividade criminosa ou integração a organização criminosa.

VII – Diante do redimensionamento da pena para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, impõe-se a fixação do regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

VIII – Recurso parcialmente conhecido e, neste extensão, improvido, porém, de ofício, redimensionada a pena para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo-se a pena corporal por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o recurso, nesta extensão, negar-lhe provimento, porém, de ofício,
redimensionar a pena do apelante para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo a pena corporal por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução penal,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUCAS THIAGO SEVERINO SIQUEIRA
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Salinópolis que o condenou pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, cominado a pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou inicialmente a gratuidade da justiça. No mérito, pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou pela redução da pena base ao mínimo legal.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para concessão da gratuidade da justiça.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia:

“
Noticiam os inclusos autos de inquérito policial que no dia 11 de novembro de 2020, de noite, Rua Benjamim Constant, 34, Prainha, Salinópolis/PA, LUCAS THIAGO SEVERINO SIQUEIRA e MANUELA DA SILVA PEREIRA traziam consigo e guardavam 12 porções de maconha, 2 porções de cocaína na forma de óxi, 2 pedras médias de cocaína na forma de óxi, e 1 porção média de maconha, sem autorização legal ou regulamentar.

Segundo os depoimentos colhidos, policiais militares seguiam de patrulha quando viram o denunciado fugir e se esconder debaixo do assoalho de uma residência ao perceber a presença policial. Realizada a abordagem, na revista pessoal do denunciado os policiais militares encontram 12 porções de maconha e 2 porções de cocaína na forma de óxi, ocasião em que deram voz de prisão ao denunciado, o qual estava em liberdade provisória por ter sido detido por tráfico de drogas no mês de dezembro de 2019
.”

Após a instrução, o Juízo da Vara Única de Salinópolis

condenou
LUCAS THIAGO SEVERINO SIQUEIRA
pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, cominado a pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou, preliminarmente, pela
gratuidade da justiça
, pleito que
não merece conhecimento
ante a
ausência de interesse recursal
, revelando-se inócuo, uma vez que
não houve na sentença guerreada condenação do réu ao pagamento de custas
.

No mérito, o apelante pugnou inicialmente por sua
absolvição por insuficiência de provas
, o que
não merece acolhimento
.

In casu
, contata-se a partir da prova carreada que existem provas suficientes da prática pelo réu do delito de tráfico de entorpecentes, mormente em razão da apreensão de substâncias entorpecentes com o mesmo em situação de flagrância delitiva, tratando-se, conforme laudos toxicológicos constantes nos autos, de 16,964g de erva e 81,356g de substância petrificada, que, segundo laudo nº 2021.02.001228-QUI
, foi POSITIVO para as substâncias químicas Tetraidrocanabiol e Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como MACONHA e COCAÍNA, respectivamente.

Corroborando a imputação, tem-se ainda a prova oral carreada, tendo as testemunhas MARCELO TADEU MONTEIRO DE OLIVEIRA, GENIVALDO GOMES DA CUNHA e PAULO CESAR PEREIRA DOS SANTOS, policiais militares, narrado como se deu a diligência que culminou com a prisão do réu, corroborando integralmente os termos da denúncia quanto a apreensão de substâncias entorpecentes com o mesmo, senão vejamos:

TESTEMUNHA PM MARCELO TADEU MONTEIRO DE OLIVEIRA (id nº
28134062
):
que recordo que era por volta de meia e noite e trinta por ai e nós estávamos patrulhando, quando avistamos o nacional na frente de uma residência e quando fomos até ele para tentar abordá-lo ele tentou se evadir se escondendo debaixo de uma casa e nós descemos de imediato e fizemos o cerco ao redor da casa e conseguimos detê-lo e com ele havia um pote com alguns entorpecentes dentro e ao indagá-lo ele disse que residia nessa residência o qual ele tinha se escondido debaixo e veio a nacional a Manuela dizendo que ele era marido dela ou coisa do tipo e falou que morava lá com ela e nós pedimos para fazer a busca e ela autorizou e um dos patrulheiros na busca com autorização dela foi encontrado no guarda roupa e no bolso da bermuda dele o restante do entorpecente, umas pedras de entorpecente; que a que estava no pote sim e na bermuda em pedra (...); que o Lucas ficou na salas e quem acompanhou foi a Manuela; que na hora ela ficou calada dizendo que não sabia e eu perguntei de quem era a bermuda e ela falou que era do Lucas; que não recorda se tinha outras pessoas; que estávamos fazendo patrulhamento porque era época de eleição e por sermos de Belém não conhecíamos o casal e só formos saber depois que o mesmo tinha passagem por tráfico; que não (Manuela não falou que a droga pertencia ao irmão dela); quem falou que residia lá foi o Lucas e quando ela veio e falou que morava lá e perguntamos porque ele se escondeu e como ele achou que a gente não iria encontrar ele lá embaixo e com ele se encontrava o pote e ele falou que se assustou, só que na hora ele estava com entorpecente no pote (...); que negativo (não houve tortura); que quando nós abordamos o nacional ela já veio lá na porta já veio lá na frente e como ele falou que morava na residência a gente perguntou se ela conhecia ele e ela disse que sim e ele estava na casa dela e nós pedimos para averiguar e foi autorizado; que a questão do irmão dela que foi citado ai e o senhor me recordou foi com relação a eles dizerem e ele por ter passagem por tráfico, ele não queria retornar e não queria ser preso novamente e então ele jogou a culpa para o irmão dela que não se encontrava na residência e como foi feita a apreensão da droga com ele, ele foi dizer depois que a droga não era dele, era do irmão dela e eu perguntei pra ela e ela disse que ele se encontrava na casa da avó e então fomos perguntar se a droga era dele como ela tava afirmando e só que como não foi encontrado o mesmo para perguntar se era dele, conduzimos os dois para delegacia; que a primeira parte do pote se encontrava com o Lucas debaixo da casa, que foi onde ele tentou se esconder; que ele desceu com o pote lá para debaixo; que o pote foi encontrado com o mesmo; que a outra foi na bermuda e dentro do guarda roupa; que como falei anteriormente ela primeiramente disse que não sabia que a droga se encontrava lá e depois eu perguntei dessa droga se ela sabia da droga que se encontrava no pote lá com o Lucas e primeiramente ela disse que não e depois ela disse que pra tentar livrar o Lucas ela disse que era do irmão dela; que depois que perguntei de quem era a bermuda nessa questão ai foi que ela afirmou que a bermuda era do companheiro, a bermuda na qual a droga se encontrava no bolso.

TESTEMUNHA PM GENIVALDO GOMES DA CUNHA (id nº
28134083
):
que estava em patrulhamento e não sei o nome da rua, porque eu não conheço a cidade; que sirvo em Belém e só fomos destacado; que o comandante verificou esse indivíduo se escondendo debaixo numa área meio palafita próximo ao mangal, ele se escondendo debaixo do assoalho e achamos uma atitude estranha e chegamos até ele e foi feita a abordagem e encontramos uma quantidade de drogas e mediante prosseguimento dele a gente continuou a busca e foi encontrado na residência; que praticamente era via pública, a parte do mangal; que a abordagem foi via pública; que a gente perguntou onde ele morava e ele falou que estava na residência lá e a moça parece namorada e tomou essa atitude pelo fato dela tá passando mal e a gente achou estranho e quando fomos averiguar que era um cenário e fizemos a busca e foi encontrado uma quantidade de entorpecente; que não recordo onde estava a droga; que recordo que tinha uma quantidade com ele, mas não recordo se era maior ou menor, se já estava distribuída (...); que se não estou enganado ele falou que tinha um terceiro sim, mas não lembro o nome do rapaz; que tinha mais um policial; que todos nós fizemos a busca; que seria ele e uma moça; que foi tanto ele quanto ela (autorizaram entrada na residência); que ela tava lá também falando que estava passando mal e vimos que não se tratava daquilo exatamente que eles falavam; que foi encontrada uma primeira quantidade que estava com ele né e a outra quantidade eu acredito que foi na cômoda ou guarda roupa uma coisa assim; que não presenciou tortura.

TESTEMUNHA PM PAULO CESAR PEREIRA DOS SANTOS (id nº
28134087
):
que recorda mais ou menos, mas lembro; que era um casal; que recordo; que n ́so estávamos em patrulhamento pela cidade de Salinópolis, quando o Sargento Tadeu avistou esse nacional, que quando viu a nossa viatura ele empreendeu fuga para debaixo de um imóvel e nós fizemos o cerco e tiramos ele lá de baixo e ele estava com uma certa quantidade de droga na posse dele e fizemos uma entrevista e ele falou que a casa que ele estava embaixo pertencia a mulher dele ou namorada e diante disse nós batemos na porta e ela se encontrava lá e explicamos a situação e ela autorizou a nossa entrada nessa residência; que vasculhando o guarda roupa e inclusive tinha roupa dele e foi encontrada uma certa quantidade de drogas numa bermuda jeans que pertencia ao Lucas e diante desses fatos foi dado voz de prisão aos dois e levado pra delegacia; que só tava ela e nós policiais e ele também; que ele se escondeu debaixo da casa, do assoalho; que a droga estava no quarto do casal; que ela acompanhou e quando ela atendeu a porta ela nos franqueou a entrada e explicamos a situação e deste início ela acompanhou a total busca dos policiais; que ficamos sabendo depois o nome dele através do infopen e verificamos que ele tinha uma passagem por tráfico; que ela tentou dizer que era do irmão dela, mas a desculpa era porque ele não estava lá e tentou empurrar para o irmão dela e para tentar livrar a cara do marido dela; que tava no quarto do casal e dentro tinha um guarda roupa e dentro tinha bastante peça de roupa do Lucas e foi encontrado dentro de uma bermuda duas pedras grande de óxi (...); que estou relatando o que eu vi no momento que nós chegamos o Lucas correu para debaixo da casa e o mesmo foi retirado lá de baixo e com ele estava uma quantidade de entorpecente; que a Manuela falou que a casa era dela e ela morava lá; que ele morava também lá e inclusive tinha bastante peça dele no guarda roupa, inclusive onde foi encontrada uma quantidade de drogas numa peça de bermuda dele; que não deduzi, a esposa dele falou que ele morava lá; que uma parte foi encontrada com ele debaixo do assoalho e a outra parte foi encontrada no guarda roupa do casal, no quarto do casal, dentro de uma bermuda jeans do Lucas; que esse pote estava com ele e quando foi feita a busca pessoal nele, ele estava com esse pote; que o pote estava com ele; que ele correu para debaixo do assoalho com o pote; que não ocorreu e a polícia militar não trabalha dessa forma e ele já estava em total flagrante e nós mostramos uma parte da droga que foi pega com seu Lucas para dona Manuela e explicamos a situação pra ela e ela nos cedeu a entrada e ela viu quando nós achamos o restante da droga na peça de roupas do seu Lucas; que existem mecanismos para que isso seja vistoriado e não sei se existe IML em Salinas, mas por parte da polícia militar ou de mim não houve nenhum tipo dessa atitude e não compactuamos com esse tipo de atitude.

Portanto, restando suficientemente caracterizada a prática do delito de tráfico de entorpecentes,
incabível absolvição
do apelante.

Em sequência, pleiteou o apelante a
redução da pena base
ao mínimo legal, o que
não merece provimento
, constatando-se in casu que a
pena base
foi arbitrada apenas um pouco acima do mínimo legal, fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
quantum
que se revela adequado e proporcional em razão da valoração negativa da natureza, quantidade e variedade da droga, conforme art. 42 da Lei nº 11.434/2006, mostrando-se tal fundamento suficiente para exasperação da pena base, não havendo necessidade de qualquer reparo neste aspecto.

Em sequência, em que pese inexista irresignação do apelante neste aspecto,
necessário reconhecer, de ofício
, que claudicou o magistrado sentenciante
na terceira etapa da dosimetria
ao afastar
a incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006
pela existência de
ações penais

sem condenação transitada em julgado
, justificativa que se revela
inidônea para negar a benesse legal
, consoante entendimento consolidado no
Tema 1.139 do STJ
,
firmado por ocasião do julgamento
dos Recursos Especiais n. 1.977.027/PR e 1.977.180/PR
, realizado em 10/08/2022, sob o rito dos recursos especiais repetitivos
, no qual firmou-se a tese que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11 .343/06.

Nesse sentido:

STJ
: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA .
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
APLICADA NA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3 - DOIS TERÇOS). INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PEDIDO DE ADOÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE REDUÇÃO (1/6 - UM SEXTO). IMPOSSIBILIDADE .
AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA AFASTAR OU MODULAR A INCIDÊNCIA DA BENESSE LEGAL
. QUANTIDADE NÃO EXACERBADA DE DROGAS. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONSTATADA . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo a tese recursal acusatória, no caso, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, aliadas à existência de sentença condenatória em outra ação penal em curso contra o Acusado pelo mesmo delito, ensejariam a modulação da minorante do tráfico privilegiado, para fazê-la incidir no patamar mínimo. 2 .
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11 .343/06, consoante consolidado no Tema 1.139, firmado por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.977 .027/PR e 1.977.180/PR, realizado em 10/08/2022, sob o rito dos recursos especiais repetitivos
. 3 . Como decorrência lógica da ratio decidendi do precedente vinculante, a mera existência de outra ação penal em curso contra o Agravado, já sentenciada, também não pode ser admitida como fundamento idôneo para amparar a modulação da minorante, sob pena de se validar o uso de acusação pendente de análise definitiva para produção de reflexos negativos na dosimetria da pena. 4. Considerando os recentes precedentes desta Corte Superior em casos envolvendo quantidades semelhantes de drogas e a discricionariedade juridicamente vinculada do julgador na escolha do quantum de redução, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na aplicação do privilégio na fração máxima. 5 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2074035 MG 2023/0175657-1, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Impõe-se, portanto, de ofício, reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no §4º, art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo o réu primário, não restando caracterizada a dedicação do réu à atividade criminosa e não havendo outro fundamento para afastamento do privilégio, razão pela qual o recorrente faz jus ao reconhecimento da causa de aumento do §4º, art. 33, da Lei nº 1.343/2006, na fração redutora máxima de 2/3 (dois terços), haja vista a ausência de quaisquer elementos que justifiquem a mitigação da referida fração, culminado assim no
redimensionamento da pena final do apelante para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Portanto, à vista do redimensionamento da pena corporal, necessário
modificar para aberto
o regime de cumprimento da sanção
e substituir a pena corporal por duas restritivas de direito,
a serem fixadas pelo juízo da execução.

Ante o exposto,
conheço parcialmente o recurso e, nesta extensão, nego-lhe provimento, porém, de ofício, redimensiono a pena do apelante para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo a pena corporal por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução penal
, nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém, 20/08/2025